Tribunal: TJES
Processo: 5001539-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001539-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSE DOS SANTOS MATIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001539-84.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NILSE DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NILSE DOS SANTOS MATIAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado adesão nº 46702907, bem como a condenação do Banco recorrido a restituir à autora/recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando os documentos constantes nos autos, verifico que
o recorrido não comprovou que a recorrente celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que
o recorrido não prestou informações claras e adequadas a consumidora sobre o serviço/produto contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor
, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Verifico, também, que não há qualquer histórico de compras nas faturas de cartão de crédito anexadas pelo recorrido no id. 9323595, o que corrobora a tese da recorrente de que sua intenção era contratar um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

Dessa forma, entendo devido a recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus vencimentos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo,
razão pela qual os valores depositados na conta da recorrente, no total de R$ 2.579,92 (dois mil, quinhentos e setenta e nova reais e noventa e dois centavos), conforme id. 9323596, deverá ser compensando com os valores oriundos desta condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Via de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

Declarar a inexistência de relação de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado adesão nº 46702907;

Determinar ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos no benefício da recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado adesão nº 46702907, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Condenar o Banco BMG S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente,

acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

Condenar o Banco BMG S.A a pagar a recorrente indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Determino a compensação dos valores depositados na conta da recorrente, no total de R$ 2.579,92 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), com os valores oriundos dessa condenação.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)